Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Pedido de desocupação voluntária. Caução. Art. 59, §1o, da lei 8.245/91. Dívida superior a três alugueres. crédito locatício como caução. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, apesar de deferir o pedido de desocupação voluntária em ação de despejo por falta de pagamento de alugueres, condicionou a expedição do mandado à prestação de caução.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de consideração do crédito locatício como caução necessária à desocupação voluntária na forma do disposto artigo 59, §1o, da Lei 8.245/91.
III. Razões de decidir
3. Nos casos em que o valor devido supera o valor de três alugueres, a exigência de prestação judicial de caução onera sobremaneira o locador na ação de despejo por falta de pagamento.
4. Eventual questionamento à suficiência de caução, alegação de pagamento ou outra matéria de defesa, pode ser levantada pelo requerido no prazo da desocupação voluntária.
IV. Dispositivo
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 59, §1o, da Lei 8.245/91.